Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705405-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Carlos Guilherme Rheingantz Embargado: Luiz Maximiliano Leal Talesca Mota D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carlos Guilherme Rheingantz contra o acordão que rejeitou a preliminar de nulidade processual e negou o provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 58859835). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator